Tribunal: TJDFT
Processo: 0705166-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705166-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA BATISTA BONFIM AQUINO AGRAVADO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLAUDIA BATISTA BONFIM AQUINO contra decisão de ID n. 147270609 (autos de origem), proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada em face de ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que há laudo médico recomendando a realização de cirurgia bariátrica; que o procedimento é de caráter urgente; que há risco à saúde; que preenche todos os requisitos para realização da cirurgia. Busca, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a determinação de autorização imediata de cirurgia descrita no relatório médico, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Considerando os referidos requisitos cumulativos exigíveis, verifica-se que não assiste razão à parte agravante. Na hipótese sob exame, foi comprovada a indicação médica da necessidade de cirurgia bariátrica. Todavia, no laudo médico que subsidiou o pedido (ID n. 142279304 dos autos de origem), o médico assistente não destacou qualquer urgência na realização do procedimento. Portanto, sem desconsiderar o quadro clínico da parte agravante, ainda assim não se trata de situação de urgência no atendimento, diante da ausência de declaração médica nesse sentido. Somente se reconhece a possibilidade de deferimento da tutela emergencial quando o retardo puder dar ensejo a risco de morte ou dano grave à saúde, justificando o atropelo à garantia do contraditório. Em análise de hipótese similar, esta e. Turma decidiu, recentemente, que “embora presente a probabilidade do direito, não se concede a tutela de urgência quando os documentos anexados ao processo não evidenciam o perigo de dano, em face da ausência de declaração no sentido de que, se o procedimento não for realizado de forma imediata, a saúde do paciente ficará comprometida ou seu quadro clínico agravado”. (Acórdão 1395135, 07333157420218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 9/2/2022). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao juízo a quo. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Int. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora